Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0704035-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KADER ALVES BOAVENTURA AGRAVADO: LAURA MURTA BOAVENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por K. A. B. (autor) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Num. 181403955, originário) que, nos autos da revisional de alimentos por ele ajuizada em desfavor de L. M. B., indeferiu o pedido de redução da pensão, de 2,5 para 1 salário mínimo mensal. Em suas razões (Num. 55540091), o agravante sustenta ter sofrido alteração em sua situação financeira, tendo a agravada, por outro lado, atingido a maioridade civil. Aduz que a genitora da recorrida experimentou melhoria em sua capacidade contributiva, podendo arcar com o sustento da filha em maior proporção. Alega que os pontos levantados na inicial não foram examinados a fundo pela decisão agravada, que indeferiu a antecipação da tutela requerida. Afirma que, decorridos cinco anos da homologação do acordo de alimentos, houve alteração fática que autoriza a redução dos alimentos, dada a atual condição da agravada, que concluiu o ensino médio e não possui as mesmas demandas de antes, e a nova realidade financeira de sua genitora. Destaca, outrossim, que a genitora da recorrida é servidora da Secretaria de Educação do DF, percebe remuneração mensal que varia entre R$ 7.000,00 a R$ 10.000,00 e se tornou proprietária de vultoso patrimônio em razão do divórcio, tendo inclusive renda mensal extra a título de alugueis. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que os alimentos sejam reduzidos para o equivalente a 1 salário mínimo mensal e, no mérito, pela a manutenção da medida liminar. Preparo regular (Num. 55540092 e 55540096). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível verificar se houve alteração da situação fática comparada à época em que os alimentos foram fixados. Na ação revisional de alimentos em que se postula a redução provisória destes, deve ser analisado se existem elementos que indicam a verossimilhança das alegações consistentes na demonstração de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado piora na situação financeira do alimentante (art. 1.699/CC). Quanto à probabilidade do direito, nota-se que, apesar da relevância do alegado pelo agravante, os fundamentos apresentados não conduzem obrigatoriamente à conclusão de que seja necessária, neste momento, a redução do encargo alimentar, ademais porque a prova acerca das necessidades da agravada é insipiente e deve ser melhor avaliada ao longo da instrução processual. O só fato de a recorrida ter atingido a maioridade também não autoriza a redução provisória da pensão paga, sendo prudente aguardar o exercício do contraditório para se verificar se prosseguiu nos estudos e quais são suas atuais despesas, afim de que seja novamente sopesado o binômio necessidade possibilidade. Não há, por outro lado, perigo de dano na manutenção do encargo na forma anteriormente fixada, o qual vem sendo adimplido regularmente pelo agravante, que apresenta boa capacidade financeira e condições de continuar contribuindo na forma acordada, ao menos até maior incursão no campo probatório. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos para a antecipação da tutela vindicada, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r